Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-68.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015843-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA JORGE UNGARATTI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 068.969.899-20 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (AGRAVANTE), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), FERNANDO ROCHA NEVES - CPF: 023.920.239-21 (ADVOGADO), GUILHERME LUIZ MORAIS - CPF: 067.104.129-03 (ADVOGADO), JAIR DE SOUZA PINTO NETO - CPF: 062.865.219-41 (ADVOGADO), FERNANDO YUJI RIBEIRO SUZUKI - CPF: 072.098.709-11 (ADVOGADO), ROSELI FACCO - CPF: 532.625.579-00 (AGRAVADO), ROSIMEIRE FACCO HESSMANN - CPF: 041.500.489-67 (AGRAVADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ROSIMEIRE FACCO HESSMANN - CPF: 041.500.489-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - DIVERGÊNCIA DE VALORES COBRADOS PELO TRATAMENTO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE IMEDIATA DO PAGAMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Demonstrada a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
há que ser concedida a tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por
UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Ação
:
Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Indenizatória por Danos Morais n. 1020404-46.2023.8.11.0041
, que ROSELI FACCO move em face a agravante.

Decisão agravada
: “
Vê-se que o Acórdão de id. 134237716 determinou que a requerida arcasse com “[...] o tratamento de dependência química, com a transferência para clínica credenciada, e, na ausência de vaga disponível ou local especializado credenciado, custeie o tratamento da autora na Clínica Rosa de Saron [...]”.

Considerando que a parte autora comprovou que recebeu o tratamento na Clínica Rosa de Saron, conforme nota fiscal de id. 155167559, devidamente corrigida como determinado por este juiz (id. 154555717).

Intime-se a ré para cumprimento da referida ordem judicial, no prazo de 24 horas, sob pena de instauração de procedimento para apreciação de possível crime de desobediência e penhora online.
”

Agravo:
sustenta, em síntese, que a determinação de pagamento do juízo de primeira instância extrapola a tutela de urgência deferida, porquanto o custeio na clínica de preferência da autora está condicionado a comprovação da inexistência de rede credenciada da agravante.

Afirma a agravante, que somente teve oportunidade de apresentar os estabelecimentos credenciados na contestação e como nesse momento a autora não mais se encontrava internada, não pode realizar a transferência determinada.

Entende necessária a revogação da tutela de urgência deferida em razão da ocorrência de fraude nos documentos e notas fiscais apresentados pela autora e pela Clínica Rosa de Saron e da não correspondência do período de internação realizado e o cobrado.

Para a recorrente, a
decisão
agravada
, além de alterar deliberadamente o conteúdo decisório do acórdão do agravo de instrumento 1014549-15.2023.8.11.0000, acaba por impor à UNIMED

REGIONAL MARINGÁ o cumprimento de obrigação de cunho satisfativo e irreversível
.

Esclarece que o
presente recurso não
pretende
(re)discutir o mérito da decisão proferida em sede de agravo de

instrumento. Em verdade, está a discutir o cumprimento efetivo do que fora decidido, sem qualquer

elastecimento como tenta fazer a decisão recorrida.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de pagamento imediata da internação.

Liminar deferida em parte
(Id. 220664332): para determinar que a requerida efetue o imediato custeio do período incontroverso de 28 dias de internação.

Contrarrazões
(Id. 225763685): pelo desprovimento.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 232653163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Ação
:
Ação de Obrigação de Fazer c
/
c Indenizatória por Danos Morais n. 1020404-46.2023.8.11.0041
, que ROSELI FACCO move em face a agravante.

Decisão agravada
: “
Vê-se que o Acórdão de id. 134237716 determinou que a requerida arcasse com “[...] o tratamento de dependência química, com a transferência para clínica credenciada, e, na ausência de vaga disponível ou local especializado credenciado, custeie o tratamento da autora na Clínica Rosa de Saron [...]”.

Considerando que a parte autora comprovou que recebeu o tratamento na Clínica Rosa de Saron, conforme nota fiscal de id. 155167559, devidamente corrigida como determinado por este juiz (id. 154555717).

Intime-se a ré para cumprimento da referida ordem judicial, no prazo de 24 horas, sob pena de instauração de procedimento para apreciação de possível crime de desobediência e penhora online.
”

A agravada possui vínculo com o plano de saúde da agravante, com o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – representada pela carteirinha nº 0097 000000807277 3 – (ID 172981674 - Pág. 10), desde 31/10/2001. Foi diagnosticada com quadro de dependência química por uso abusivo e compulsivo de múltiplas drogas (CID 10 F10.2, – Transtorno mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de dependência) e internada, de forma emergencial, em 02.06.2023, às 23H30MIN, na CLÍNICA ROSA DE SARON Centro de Tratamento, localizada na Chapada dos Guimarães/MT, local onde a requerente deu início ao atendimento e lhe foi prescrito tratamento de desintoxicação por tempo indeterminado (ID 172981674 - Pág. 53).

Frente a recusa da requerida em autorizar o tratamento prescrito, ingressou com ação de obrigação de fazer e obteve em sede de agravo de instrumento nº 1014549-15.2023.8.11.0000 a antecipação de tutela para determinar que a requerida custeie todo o tratamento de dependência química da autora, com a transferência desta para clínica credenciada, no prazo de 5 dias e, na ausência de vaga disponível ou local especializado credenciado, custeie o tratamento da autora na Clínica Rosa de Saron, onde foi iniciado o tratamento.

Apresentada a nota fiscal do tratamento realizado perante a Clínica Rosa de Saron (Id
. 155167559
), o juízo de origem determinou a intimação da requerida para pagamento da quantia no prazo de 24horas sob pena de penhora da quantia.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se cabível a reforma da decisão

Do exame dos autos de origem, observa-se que o período de internação da parte autora suscita dúvida, vez que em manifestação de Id. 135887131 (Origem), o próprio representante da parte autora informa uma internação de 28 dias enquanto a nota fiscal apresentada pela Clínica de Tratamento informa uma internação de 180 dias (Id
. 155167559
). Veja o termo citado pela parte agravada:

Em que pese os relatórios médicos anexados na sequência indiquem a continuação da internação até o mês de dezembro de 2023, a ausência de indicação deles na manifestação da parte autora, naquele momento, tornou necessária cautela na apreciação da matéria, especialmente em razão da divergência de valores, que representa uma pendência de pagamento de mais de R$170.000,00 reais.

Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito se observa na necessidade de comprovação do tratamento realizado, bem como na análise mais detalhada dos valores cobrados. A divergência entre o período informado pelo representante da agravada e a nota fiscal emitida pela clínica exige uma melhor instrução do feito, a fim de esclarecer as circunstâncias exatas do tratamento.

O perigo de dano, por sua vez, se verifica na possibilidade de que o pagamento imediato e integral do valor cobrado, caso revertido em sentença futura, possa acarretar tumulto processual, especialmente em razão do valor elevado da quantia discutida.

Ademais, o artigo 301 do CPC estabelece que a decisão que concede tutela de urgência deve ser pautada na probabilidade de direito e no risco de dano e pode ser revisada a qualquer tempo em face de novos elementos que surjam nos autos. A controvérsia acerca do valor do tratamento, somada à necessidade de uma melhor instrução probatória, justifica a suspensão da execução imediata e integral dos valores até que haja esclarecimentos suficientes.

Dos últimos andamentos processuais ocorridos na origem, verifica-se que a agravante promoveu o depósito do valor incontroverso e em seguida foi determinada a intimação das partes para especificação das provas que pretendem produzir.

Como se vê, em que pese o material probatório já anexado, a questão ainda desafia dilação probatória para análise da matéria. Como as questões levantadas no recurso influenciam no pedido principal da ação e como presentes os requisitos da tutela de urgência, é caso de dar parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e manter a tutela recursal deferida nesta instância.

Por fim, quanto a impugnação do recorrente ao valor da diária da clínica, têm-se que o exame da matéria não foi objeto de análise pelo juízo de origem, o que impede a sua apreciação neste momento, sob pena de supressão de instância.

Analisado o mérito do recurso de agravo de instrumento, fica prejudicado o exame dos embargos de declaração apresentado pelo agravante da decisão liminar.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para manter a decisão de pagamento do valor incontroverso de 28 dias de internação da parte autora, concedida em tutela antecipada recursal, até a devida instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024